Tribunal: TJBA
Processo: 8139118-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139118-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE BAIXO VALOR. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
contra sentença que, em ação regressiva de indenização, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento de R$ 3.440,75, pagos pela seguradora em razão de danos elétricos em equipamento de elevador de condomínio segurado, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram configuradas a falha na prestação do serviço de energia elétrica e o nexo de causalidade aptos a ensejar o dever de ressarcimento; (ii) estabelecer se é adequado o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, ou se deve ser aplicada a apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre consumidor e concessionária submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4.
A revelia da concessionária gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, não afastada no caso, diante da coerência e suporte técnico da prova documental apresentada.

5. O laudo técnico comprova que os danos decorreram de sobrecarga de tensão na rede elétrica, evidenciando o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

6. A concessionária, embora cientificada, não realizou vistoria técnica nem produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

7. O procedimento administrativo previsto pela ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação, nem afasta a responsabilidade civil, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição.

8. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste, legitimando o pedido regressivo.

9. Em causas de baixo valor, a fixação de honorários por percentual pode resultar em remuneração irrisória, impondo a aplicação obrigatória da apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC e entendimento do STJ (Tema 1.076).

10. A fixação equitativa assegura remuneração compatível com o trabalho profissional, considerando o zelo, o tempo despendido e a natureza da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso da concessionária desprovido e recurso da seguradora provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, comprovados o dano e o nexo causal por prova documental idônea. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação indenizatória nem afasta a responsabilidade civil da concessionária. 3. Em causas de baixo valor econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 344, 345, IV, 373, II, e 85, §§ 2º e 8º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 613 e 614.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0579777-66.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8031090-37.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 18.06.2024; STJ, Tema 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8139118-94.2024.8.05.0001
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

e

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
ao
APELO
da

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao APELO de

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7